Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO Transitada em julgado a decisão que habilitou CLÁUDIA HELENA GUIMARÃES no polo ativo da ação como sucessora de MARÍLIA GUIMARÃES GAIO, certifique-se os prazos e inclua-se o processo em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105